Tribunal: STJ
Processo: 0731710-55.2000.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2495719 - CE (2023
/0394438-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
EMBARGADO
: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA FARIA SILVA LIMA - MG071934
GILBERTO JOSÉ VAZ - MG066124
FERNANDO
VINÍCIUS
TAVARES
MAGALHÃES
MORAIS - MG155731
JOANA MOREIRA DOS SANTOS MARQUES - MG208946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
10/06/2025
16/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48284797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 58ceac28-3524-4412-b673-e51164333076

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48284797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 58ceac28-3524-4412-b673-e51164333076

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2495719 - CE (2023
/0394438-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
EMBARGADO
: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA FARIA SILVA LIMA - MG071934
GILBERTO JOSÉ VAZ - MG066124
FERNANDO
VINÍCIUS
TAVARES
MAGALHÃES
MORAIS - MG155731
JOANA MOREIRA DOS SANTOS MARQUES - MG208946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47869522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:29:55
Código de Controle do Documento: 39cd6595-cbc4-4956-a85b-0bf76d87b5d1

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos Superintendência de Obras
Públicas (SOP) contra acórdão, assim ementado (fl. 6655/6656):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
2016). 3. Agravo não conhecido.
A parte embargante alega, em resumo, que o acórdão embargado é
omisso, pois não considerou a impugnação específica feita pela SOP à
aplicação da Súmula 7 do STJ no agravo em recurso especial. Alega que
o acórdão não levou em conta as alegações de que houve valoração
inadequada da prova dos autos, o que poderia ser apreciado em sede de
recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 6672/6675.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA47869522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:29:55
Código de Controle do Documento: 39cd6595-cbc4-4956-a85b-0bf76d87b5d1

Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia de
forma clara e fundamentada, no sentido de que o agravante não
impugnou, especificamente, o fundamento da decisão agravada, que não
conheceu o recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
Vale consignar que, em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é
necessário que a parte desenvolva uma argumentação que demonstre a
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, seja porque a questão é meramente de interpretação jurídica e aí
deve comprovar tal circunstância, não apenas alega-la, seja porque os
fatos e provas necessários à adequada solução da controvérsia já tenham
sido devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever
os trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA47869522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:29:55
Código de Controle do Documento: 39cd6595-cbc4-4956-a85b-0bf76d87b5d1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.495.719 / CE
Número Registro: 2023/0394438-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07317105520008060001 20000133671030 20000133671030200302780254 200302780254
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
AGRAVADO
: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS : RENATA FARIA SILVA LIMA - MG071934
GILBERTO JOSÉ VAZ - MG066124
FERNANDO VINÍCIUS TAVARES MAGALHÃES MORAIS -
MG155731
JOANA MOREIRA DOS SANTOS MARQUES - MG208946
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
EMBARGADO : DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA FARIA SILVA LIMA - MG071934
GILBERTO JOSÉ VAZ - MG066124
FERNANDO VINÍCIUS TAVARES MAGALHÃES MORAIS -
MG155731
JOANA MOREIRA DOS SANTOS MARQUES - MG208946
Documento eletrônico VDA48265931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: ca263be7-5a6b-480f-b747-8110231d24ee

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48265931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: ca263be7-5a6b-480f-b747-8110231d24ee